Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724693-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: GERALDA DIAS DE MOURA, FABIANA DIAS DE MOURA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília ( 0720098-58.2021.8.07.0001 - ID 97258069) que deferiu pedido liminar de suspensão do pagamento de internação, sob o fundamento de que as despesas seriam de responsabilidade do plano de saúde (UNIMED) do qual as agravadas são beneficiárias. 2. Observo que mediante consulta ao PJe (0720098-58.2021.8.07.0001 – autos de origem), o processo foi sentenciado (ID 104716013). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 11/01/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR